Tribunal: TJDFT
Processo: 0706364-53.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
Ementa: CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CARTÃO DE CRÉDITO. FRAUDE. DÍVIDA INEXISTENTE. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. DANO MORAL IN RE IPSA. VALOR ADEQUADO E PROPORCIONAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela instituição financeira, em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para condenar a ré às seguintes obrigações: restituir à autora o valor de R$626,40; e pagar à autora o valor de R$1.500,00, a título de indenização por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão: (i) falha na prestação dos serviços bancários; (ii) nulidade da transação financeira realizada no cartão de crédito; (iii) inclusão indevida do nome da autora em cadastros de inadimplentes de órgãos de proteção ao crédito; (iv) direito da autora à restituição da quantia paga indevidamente; e (v) direito da autora à indenização por danos morais.
III.RAZÕES DE DECIDIR
3. A relação é de consumo e as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por vício na prestação de serviços, ressalvada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, § 3o, II, do CDC). Segundo a Súmula 479 do STJ, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.
4. As provas produzidas retratam que a autora contratou serviços vinculados ao cartão de crédito e, embora bloqueado o referido cartão em 17/06/2024, foi realizada a compra de R$359,10 em 10/08/2024, à revelia da autora (ID 73657100 - Pág. 2 e 73657834 - Pág. 3).
5. O cartão de crédito foi definitivamente cancelado em 16/08/2024 (ID 73657100 - Pág. 3, ID 73657761/73657763), enquanto a dívida de R$359,10 foi realizada com o cartão virtual final 4509, emitido irregularmente pela ré, porquanto o cartão físico estava bloqueado desde 17/06/2024.
6. Outrossim, a instituição financeira não comprovou que a transação financeira impugnada foi realizada pela autora (art. 373, II, do CPC) e, ante a ausência de provas em sentido contrário, reputam-se verossímeis as alegações deduzidas na inicial, daí emergindo a responsabilidade da ré pela reparação dos danos causados à usuária.
7. A transação financeira realizada com o cartão de crédito da autora, à sua revelia, é nula de pleno direito. E o valor pago indevidamente deve ser restituído à autora, nos termos da sentença recorrida.
8. Inexistente a dívida, a inscrição do nome da autora em cadastros de inadimplentes de órgãos de proteção ao crédito evidencia a falha na prestação do serviço, dando ensejo à indenização por dano moral, na modalidade in re ipsa (ID 73657100 - Pág. 10).
9. O valor da indenização guardou correspondência com a extensão do dano, nos termos do art. 944 do Código Civil, revelando-se adequado para representar uma compensação ao consumidor e, simultaneamente, um desestímulo à empresa fornecedora do serviço. Ademais, as Turmas Recursais consolidaram entendimento de que é admitida a modificação do valor da indenização na via recursal, na hipótese de estar dissociado dos parâmetros que ensejaram sua valoração, situação não configurada.
10. Segundo a jurisprudência do STJ, "em caso de responsabilidade extracontratual, os juros moratórios fluem a partir do evento danoso (Súmula 54/STJ) e a correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento (Súmula 362/STJ), de acordo com a taxa SELIC"(REsp n. 2.187.452/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 24/03/2025). Na hipótese, é descabida a reforma da sentença para a incidência de juros a partir do evento danoso, por forçado princípio da proibição da reformatio in pejus que está atrelado ao efeito devolutivo dos recursos e impede que a situação do recorrente seja agravada em decorrência do julgamento de seu próprio recurso (STJ. 3a Turma. REsp 1.962.674/MG, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 24/05/2022).
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso desprovido.
12. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% do valor da condenação.
13. Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
_________
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14, § 3o, II; Lei n.o 14.905/2024.
Jurisprudência relevante citada: Súmula no 479/STJ; Súmula 54/STJ; Súmula 362/STJ; REsp n. 2.187.452/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 24/03/2025; REsp 1.962.674/MG, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 24/05/2022.